Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO DE ALUGUEL INDEVIDO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM CASO DE DÚVIDA. LEI 8.245/1991. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 1.991, do Código Civil: “Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante”. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil-CPC prevê que “serão representados em juízo, ativa e passivamente: VII - o espólio, pelo inventariante”.
2. A inventariante, nomeada em 30/01/2022, enviou notificação extrajudicial para a requerida no dia 16 de novembro de 2022 para informar a respeito do inventário e do correto pagamento dos aluguéis.
3. Não há que se falar em ausência de ciência da ré a respeito do processo de inventário, tampouco em pagamento de boa-fé a terceiro.
4. Em caso de dúvida sobre quem deva legitimamente receber os valores devidos, a ação de consignação de aluguel e acessórios da locação consiste em meio liberatório do locatário em relação à dívida locatícia, nos termos do artigo 67 da Lei 8.245/1991.
5. Dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários.”
6. O autor decaiu de parte mínima de seus pedidos iniciais, apenas no tocante ao valor dos aluguéis mensais arbitrados, os quais pleiteou em R$ 7.000,00 e foi concedido na sentença o valor de R$ 5.350,00. Sucumbência redimensionada. Honorários majorados.
7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.